Tribunal: TJBA
Processo: 8076050-39.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076050-39.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLEIDELENE ANDRADE DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO SISBACEN/SCR.

AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ART. 43, § 2º DO CDC.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA.
DANOS MORAIS IN RE IPSA. CABIMENTO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
. APELO CONHECIDO E

PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8076050-39.2025.8.05.0001
, em que figura como Apelante
CLEIDELENE ANDRADE DE OLIVEIRA
e Apelado
ITAU UNIBANCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
ANTONIO
ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR